Tribunal: STF
Processo: ARE 1297300
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO TERCEIRO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS DE PESSOA HIPOSSUFICIENTE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.